Tribunal: TJSP
Processo: 1049157-50.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. V. Acórdão deu provimento ao recurso do autor para reformar a sentença de improcedência. Condenação da empreiteira a devolver 80% do valor pago a título de arras/sinal. Irresignação da construtora. Não acolhimento. Julgado declinou de forma fundamentada os argumentos para a reforma da sentença, entendendo abusiva a retenção prevista no contrato celebrado entre as

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. V. Acórdão deu provimento ao recurso do autor para reformar a sentença de improcedência. Condenação da empreiteira a devolver 80% do valor pago a título de arras/sinal. Irresignação da construtora. Não acolhimento. Julgado declinou de forma fundamentada os argumentos para a reforma da sentença, entendendo abusiva a retenção prevista no contrato celebrado entre as partes. Questionamentos trazidos nesta sede nitidamente concernentes ao mérito da condenação. Caráter infringente. Irregularidades não constatadas. Requisitos do artigo 1.022 do CPC/15 não preenchidos. Mera irresignação contra a solução que lhe foi desfavorável. Impossibilidade de alteração da solução de mérito do julgado no caso em discussão.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000393418
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1049157-50.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é embargante PARQUE RIO PARANÁ INCORPORAÇÕES LTDA, é
embargado
BRUNO
BARBOSA
DOS
SANTOS
PINHEIRO
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1049157-50.2017.8.26.0576/50000
Voto no * (*)
Pág. 2/4
VOTO No 11004
No Processo - Classe:
1049157-50.2017.8.26.0576/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de São José do Rio Preto
Juiz(a) de 1o Grau:
Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Partes:
Embargante: Parque Rio Paraná Incorporações Ltda
Embargado: Bruno Barbosa dos Santos Pinheiro
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.
V.
Acórdão deu provimento ao recurso do autor para
reformar a sentença de improcedência. Condenação da
empreiteira a devolver 80% do valor pago a título de
arras/sinal. Irresignação da construtora. Não acolhimento.
Julgado declinou de forma fundamentada os argumentos
para a reforma da sentença, entendendo abusiva a retenção
prevista no contrato celebrado entre as partes. Questionamentos trazidos nesta sede nitidamente
concernentes ao mérito da condenação. Caráter infringente.
Irregularidades não constatadas. Requisitos do artigo 1.022
do CPC/15 não preenchidos. Mera irresignação contra a
solução que lhe foi desfavorável. Impossibilidade de
alteração da solução de mérito do julgado no caso em
discussão.
EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pela
construtora contra o V. Acórdão proferido às fls. 207/211 dos autos da Apelação.
A Turma Julgadora deu provimento ao recurso do autor para reformar
a sentença de improcedência, determinando a restituição de 80% do valor pago a título
de arras, com correção monetária a partir da data do pagamento e juros a partir do
trânsito em julgado.
Irresignada, a empreiteira recorreu entendendo inexistir abusividade
na conduta, havendo previsão contratual expressa acerca da retenção de valores,
devendo ser aplicada a Lei 13.786/2018 (Nova Lei dos Distratos), ensejando a
devolução de 50% ou, subsidiariamente, de 70% da quantia paga.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1049157-50.2017.8.26.0576/50000
Voto no * (*)
Pág. 3/4
É O RELATÓRIO.
Os embargos devem ser rejeitados.
Em primeiro lugar, considerando a matéria posta no recurso,
desnecessária a manifestação da parte contrária.
Com efeito, o artigo 1.022 do CPC/15 descreve as hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração.
E em que pesem as alegações da construtora recorrente, não foi
possível constatar as irregularidades apontadas.
A Turma Julgadora, por votação unânime, reconheceu de forma
fundamentada a ilegalidade na retenção dos valores previstos no compromisso de
compra e venda, entendendo mais razoável a devolução do equivalente a 80% do
importe pago pelo autor a título de arras confirmatórias.
E, ao contrário do alegado pela embargante, não se poderia falar em
aplicação da Nova Lei dos Distratos, diante respectiva irretroatividade já reconhecida na
jurisprudência, inclusive no Superior Tribunal de Justiça de forma incidental no
julgamento dos Temas 970 e 971 dos recursos repetitivos.
Ademais, verifica-se que todas as ponderações trazidas no recurso
tratam do mérito do acórdão, não se enquadrando no permissivo legal, havendo nítido
caráter infringente.
Portanto, não foi constatada qualquer irregularidade no julgado
embargado, mas tão-somente a irresignação da parte em relação à solução que lhe foi
desfavorável, não sendo os embargos a via mais adequada para veicular tal pretensão,
salvo casos excepcionais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1049157-50.2017.8.26.0576/50000
Voto no * (*)
Pág. 4/4
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios,
nos termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora